Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704661-52.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRECLUSÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. TEMA 201/STF. RECOLHIMENTO A MAIOR. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC N.o 16/2019. SENTENÇA REFORMADA. 1. Abarcada pela tese defensiva de impositiva observância à IN 16/2019 SUREC/SEF/SEEC, apresentada pelo Distrito Federal na contestação à peça inicial e nas razões recursais, é admissível a esta instância recursal apreciar as teses do contribuinte quanto à (in)utilidade da restituição dos valores na forma disciplinada na referida IN, assim como a adequação à referida IN dos documentos que instruem a inicial. Preliminar de preclusão rejeitada. 2. Consoante tese firmada pelo colendo STF no RE 593.849/MG, julgado em sede de repercussão geral (Tema n. 201), refletida no art. 26 da Lei Distrital n. 1.254/96, é admissível a restituição de ICMS recolhido a maior sob o regime de substituição tributária progressiva, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida. 3. As notas fiscais de entrada dos combustíveis no estabelecimento e de saída ao consumidor final são insuficientes para assegurar o legítimo cotejo das informações indispensáveis à aferição do alegado pagamento a maior. 4. Não comprovado o direito à repetição de indébito tributário, pois não carreada aos autos documentação essencial de escrituração fiscal apta à segura verificação do alegado excesso de pagamento - Livro Fiscal Eletrônico – LFE, Escrituração Fiscal Digital – EFD ou Livro de Movimentação de Combustíveis – LMC (art. 4o da Instrução Normativa SUREC n. 16, de 14/10/2019) - a improcedência do pedido é medida que se impõe. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 306, 336, 369, 370 e 373, inciso II, todos do CPC, asseverando que o acórdão combatido teria ofendido as normas processuais de regência do livre convencimento do magistrado e da preclusão do direito do recorrido, tanto de impugnar os documentos carreados pela parte recorrente, quanto de produzir novos elementos probatórios para desaboná-los. Pede seja restabelecida a sentença. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023 e AgInt no REsp n. 2.073.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 306, 336, 369, 370 e 373, inciso II, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028